Tribunal: TJMT
Processo: 1040984-55.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040984-55.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PEDRO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 001.012.521-37 (ADVOGADO), ANA CAROLINA LENZI - CPF: 949.159.701-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (AGRAVANTE), ANDERSON PIEREZAN - CNPJ: 60.689.746/0001-86 (AGRAVADO), JANDIR PIEREZAN - CNPJ: 60.689.680/0001-24 (AGRAVADO), ARCEL PIEREZAN - CNPJ: 60.689.713/0001-36 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BENS MÓVEIS. ESSENCIALIDADE DE MAQUINÁRIOS AGRÍCOLAS. LAUDO TÉCNICO PERICIAL. STAY PERIOD. MANUTENÇÃO NA POSSE DOS RECUPERANDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que reconheceu a essencialidade de bens móveis alienados fiduciariamente em favor da instituição financeira agravante, determinando sua manutenção na posse dos produtores rurais recuperandos durante o período de blindagem legal. Os bens incluem tratores, plantadeiras, colheitadeira, plataforma de corte, pulverizador e implementos agrícolas da marca John Deere, adquiridos mediante Cédulas de Crédito Bancário com valores entre R$ 434.000,00 e R$ 2.547.179,28.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que reconheceu a essencialidade dos bens alienados fiduciariamente foi adequadamente fundamentada e se os maquinários agrícolas podem ser mantidos na posse dos recuperandos durante o stay period, nos termos do artigo 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005, considerando a alegação do agravante de que não houve comprovação individualizada da indispensabilidade dos equipamentos para a atividade empresarial dos produtores rurais.

III. Razões de decidir

3. A decisão recorrida fundamentou-se em robusto conjunto probatório, incluindo Laudo de Constatação Prévia elaborado por perito judicial mediante vistoria in loco nas propriedades rurais, que confirmou a existência física e a utilização produtiva dos bens alienados fiduciariamente, demonstrando sua imprescindibilidade para as atividades de plantio, cultivo e colheita desenvolvidas pelos recuperandos.

4. Os maquinários em questão enquadram-se perfeitamente na definição de bens de capital estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça, caracterizando-se como bens corpóreos, não perecíveis nem consumíveis, empregados diretamente no processo produtivo da empresa recuperanda, sendo indispensáveis para o regular desenvolvimento das atividades agrícolas em larga escala exploradas pelos agravados.

5. A retirada dos referidos bens durante o período de blindagem comprometeria irremediavelmente o processo de recuperação judicial, inviabilizando o plantio e a colheita das safras, principal fonte de receita dos recuperandos, frustrando o objetivo central da recuperação judicial de viabilizar a superação da crise econômico-financeira e preservar a empresa em sua função social.

6. A manutenção dos bens na posse dos recuperandos representa solução que harmoniza adequadamente os interesses em conflito, preservando tanto a garantia do credor fiduciário quanto a possibilidade de soerguimento da empresa, considerando que a restrição é temporária e não afeta o direito de propriedade, mas apenas o exercício de determinadas faculdades durante o stay period.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"O reconhecimento da essencialidade de maquinários agrícolas alienados fiduciariamente durante o período de blindagem da recuperação judicial deve fundamentar-se em laudo técnico pericial que comprove sua indispensabilidade para o processo produtivo, sendo legítima a manutenção de tais bens na posse dos recuperandos quando essenciais à continuidade da atividade empresarial, nos termos do artigo 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.101/2005, arts. 47, 49, §3º; art. 6º, §4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1758746/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 25.09.2018; STJ, AgInt nos EDcl no CC 198668/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 2ª Seção, j. 30.04.2024; TJ-MT, Embargos de Declaração Cível 1016639-30.2022.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 14.12.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO JOHN DEERE S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT nos autos da Recuperação Judicial nº 1020196-72.2025.8.11.0015, ajuizada por
ANDERSON PIEREZAN, JANDIR PIEREZAN e ARCEL PIEREZAN,
que reconheceu a essencialidade de bens móveis alienados fiduciariamente em favor da instituição financeira agravante, determinando sua manutenção na posse dos devedores durante o período de blindagem legal.

O agravante sustenta que a decisão recorrida declarou, de forma genérica, a essencialidade dos bens alienados fiduciariamente em seu favor, sem a devida comprovação individualizada da indispensabilidade dos maquinários para a atividade empresarial dos recuperandos. Argumenta que não houve demonstração com documentos reais que tais bens estão de fato em posse do Devedor e que são essenciais à atividade do Grupo Recuperando.

Aduz que o reconhecimento da essencialidade foi consubstanciado por informações imprecisas e por um parecer simplista do Perito, sem qualquer especificidade acerca dos quesitos necessários para validar a essencialidade. Ressalta que a essencialidade não é demonstrada por meras alegações, mas pela comprovação da utilização no dia a dia da atividade a ser recuperada, além da comparação quantitativa e qualitativa do bem que se procura declarar a essencialidade.

Destaca que, na qualidade de credor fiduciário, está fora da renegociação dos termos contratuais de seus créditos pelo Plano de Recuperação Judicial, conforme dispõe o art. 49, §3°, da Lei de Recuperação Judicial. Argumenta que a exceção à regra, que permite a manutenção dos bens na posse do devedor durante o stay period, somente se aplica quando o ativo garantido for considerado de capital e essencial à atividade empresária a ser recuperada, o que, segundo alega, não foi devidamente comprovado no caso em tela.

Enumera os contratos de alienação fiduciária firmados com os recuperandos, detalhando os bens objeto das garantias, que incluem tratores, plantadeiras, pulverizador, colheitadeira, plataforma de corte e implementos agrícolas, todos da marca John Deere, adquiridos mediante Cédulas de Crédito Bancário emitidas entre 2020 e 2022, com valores que variam de R$ 434.000,00 a R$ 2.547.179,28.

Defende que, para a correta aferição da essencialidade, seria necessária a elaboração de um relatório com estudo minucioso e indicação de visitação in loco por especialistas aos estabelecimentos do Grupo Devedor, com o objetivo de demonstrar a utilização dos maquinários no dia a dia da atividade rural, informações quanto ao local que se encontram os ativos, laudo contendo parecer acerca da consolidação do bem garantido ao credor e eventuais prejuízos ao Grupo Devedor, laudo técnico para verificar a situação financeira atual do Grupo em caso de retomada dos bens, parecer sobre o impacto que a consolidação dos bens traria ao Grupo, período/tempo que o ativo poderá ser considerado prescindível, e quantos maquinários similares/idênticos estão em posse do Grupo Devedor e quantas pessoas são capazes de utilizar o ativo.

Por fim, requer a reforma da decisão agravada, mediante o provimento do recurso. Subsidiariamente, pleiteia a suspensão da decisão de essencialidade até a apresentação de laudo do Administrador Judicial, oportunizando aos interessados a manifestação sobre o laudo apresentado.

Não houve pedido de tutela de urgência recursal, conforme expressamente consignado por este Relator no despacho de Id. 330385368, ocasião em que se determinou a intimação da parte agravada e, posteriormente, a colheita de manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.

Em contrarrazões (Id. 339005381), os agravados ANDERSON PIEREZAN, JANDIR PIEREZAN e ARCEL PIEREZAN defendem a manutenção da decisão agravada, argumentando que esta não foi genérica ou desprovida de fundamento, estando solidamente amparada no Laudo de Constatação Prévia elaborado pelo Perito Judicial, profissional de confiança do Juízo, que realizou vistoria in loco e atestou, de forma pormenorizada, a imprescindibilidade dos maquinários para a continuidade das atividades dos Agravados.

Ressaltam que a atividade principal desenvolvida por eles é a agricultura em larga escala, de modo que os bens cuja essencialidade foi declarada – tratores, colheitadeiras, plantadeiras e implementos – estão intrinsecamente ligados à sua operação e constituem o cerne de sua capacidade produtiva. Afirmam que a retirada de tais bens de capital acarretaria a paralisação quase que imediata das atividades, inviabilizando o cumprimento do plano de soerguimento e frustrando o próprio instituto da recuperação judicial, cujo objetivo maior é a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica, conforme o art. 47 da Lei n. 11.101/2005.

Destacam que o laudo pericial foi específico ao indicar a localização dos bens, que se encontravam na posse direta dos devedores na Fazenda Cachoeira (Matrículas 13.769, 13.770, 8.161 e 8.162) e no Sítio São Valentim - Lote 11-A (Matrícula 2.769), locais onde a atividade agrícola é efetivamente desenvolvida. Explicam que o Grupo explora não apenas 2 (duas) áreas próprias, mas também outras 12 (doze) áreas na modalidade de arrendamento, que não são contíguas, o que exige, por uma questão de lógica e eficiência operacional, o emprego de múltiplos maquinários, especialmente nos períodos críticos de plantio e colheita.

Contestam a alegação do agravante de que a existência de outros bens "semelhantes" afastaria a essencialidade dos maquinários alienados, esclarecendo que os bens em questão são, em sua maioria, os mais novos e eficientes do acervo dos Agravados, enquanto os demais são mais antigos e, consequentemente, mais suscetíveis a falhas e com menor rendimento. Destacam que as plantadeiras John Deere (chassis 1CQ2122AKM0135278 e 1CQ2122AKN0140143) e a carreta de transporte são os únicos implementos do tipo à disposição do Grupo, tornando sua essencialidade ainda mais evidente.

Por fim, pleiteiam o desprovimento do recurso e a manutenção da decisão agravada, mantendo-os na sua posse durante o stay period.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, destacando que a decisão agravada considerou a relação de bens necessária para a atividade de agronegócio e foi corroborada pelo laudo de constatação prévia (Id. 204830615) e pelo relatório de visita técnica (Id. 204832542), que atestaram a imprescindibilidade dos maquinários para a operação do grupo. Destaca que os bens em questão, tratores John Deere, colheitadeiras, plantadeiras e implementos, enquadram-se perfeitamente na definição de bens de capital, conforme consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, que os define como bens corpóreos, móveis ou imóveis, não perecíveis ou consumíveis, empregados diretamente no processo produtivo da empresa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO JOHN DEERE S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da Recuperação Judicial nº 1020196-72.2025.8.11.0015, reconheceu a essencialidade de bens móveis alienados fiduciariamente em favor da instituição financeira agravante, determinando sua manutenção na posse dos devedores durante o período de blindagem legal.

Inicialmente, verifica-se que o recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia central deste recurso reside na análise da legalidade e adequação da decisão que reconheceu a essencialidade de bens móveis alienados fiduciariamente em favor da instituição financeira agravante, determinando sua manutenção na posse dos recuperandos durante o período de blindagem legal. Eis o seu teor na parte que importa:

2.
DOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS PARA O PROCESSAMENTO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL:

A recuperação judicial se trata de instrumento destinado a propiciar a superação da situação de crise econômico-financeira da empresa, de modo a manter a fonte produtora, os empregos e os interesses dos credores, na forma do art. 47 da Lei 11.101/2005.

Nos termos do art. 1º da referida lei, sua aplicação se restringe a empresários e sociedades empresárias. No caso do produtor rural pessoa física, é possível o enquadramento como empresário, desde que haja registro no órgão competente, nos termos do art. 971 do Código Civil.

Assim, há possibilidade de requerimento de recuperação judicial por produtores rurais, desde que comprovada a inscrição como empresário e demonstrados os demais requisitos legais, entre eles o exercício regular da atividade por período superior a dois anos. Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRODUTORES RURAIS – INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL – PRESCINDIBILIDADE – EXERCÍCIO REGULAR DA ATIVIDADE DEMONSTRADO – PRECEDENTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
‘(. . .) Após obter o registro e passar ao regime empresarial, fazendo jus a tratamento diferenciado, simplificado e favorecido quanto à inscrição e aos efeitos desta decorrentes (CC, arts. 970 e 971), adquire o produtor rural a condição de procedibilidade para requerer recuperação judicial, com base no art. 48 da Lei 11.101/2005 (LRF), bastando que comprove, no momento do pedido, que explora regularmente a atividade rural há mais de 2 (dois) anos. Pode, portanto, para perfazer o tempo exigido por lei, computar aquele período anterior ao registro, pois tratava-se, mesmo então, de exercício regular da atividade empresarial.(...)’ (REsp 1800032/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 10/02/2020)
” (TJMT 10266213920208110000, Relator: Jose Zuquim Nogueira, Julgamento: 24/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Publicação: 31/03/2021).

O processamento do pedido está condicionado ao cumprimento dos requisitos previstos nos arts. 48 e 51 da Lei 11.101/2005, os quais exigem, entre outros aspectos, a demonstração de exercício regular da atividade por período mínimo de dois anos, bem como a apresentação dos documentos indispensáveis à verificação da viabilidade do soerguimento.

Passo, assim, à análise da situação específica dos requerentes.

(...)

11.

DO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ESSENCIALIDADE DE BENS:

Os requerentes pugnam a declaração da essencialidade da totalidade dos bens móveis, imóveis e áreas de produção, alegando serem indispensáveis à continuidade das atividades rurais desenvolvidas pelo grupo. Embora não tenha sido devidamente indicado o anexo em que se encontram relacionados os bens a que se refere o pedido, verifica-se, pela nomenclatura adotada, que o requerimento corresponde aos bens descritos nos ids. 200438567 a 200441217.

Nos termos do art. 49, § 3º, da Lei 11.101/05:

“Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva,
não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial
.”

A doutrina assim orienta, acerca da essencialidade em questão:

“[...]
durante o período de proteção, eventual ação visando à retomada do bem ficará suspensa se esse puder ser enquadrado pelo devedor no conceito de ‘bem de capital essencial à atividade empresarial’ (LREF, arts. 6o, §§4º e 7º-A c/c 49, §§3º e 4º) 2466-2467-2468 – com a ressalva do previsto no art. 199, §§1º e 2º. O §7º-A do art. 6º da LREF é expresso ao dispor que ‘[o] disposto nos incisos I, II e III do caput deste artigo [6º] não se aplica aos créditos referidos nos §§ 3º e 4º do art. 49 desta Lei, admitida, todavia,
a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a suspensão dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º deste artigo
, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), observado o disposto no art. 805 do referido Código
’. [...]

Acredita-se que o legislador empregou a expressão ‘bem de capital’ da forma mais ampla possível. Logo, os bens de capital do devedor seriam aqueles tangíveis de produção, como prédios, máquinas, equipamentos, ferramentas e veículos, entre outros efetivamente empregados, direta ou indiretamente, na cadeia produtiva da recuperanda
.
”. (João Pedro Scalzilli, Luis Felipe Spinelli, Rodrigo Tellechea. Recuperação de empresas e falência: teoria e prática na Lei 11.101/2005 – 4. ed.rev., atual. e ampl. – São Paulo : Almedina, 2023, p. 709 e 710)

Cumpre esclarecer, ainda, que a qualificação do bem como essencial não decorre tão somente do seu uso na atividade empresarial, mas exige demonstração de que se trata de bem indispensável à continuidade da operação, o que pressupõe, além da função produtiva, que esteja sob a posse e titularidade da recuperanda:

“O impedimento da retomada, outrossim,
somente ocorre sobre os bens de capital imprescindíveis à continuidade da atividade empresarial
.

[...]

Os bens de capital imprescindíveis à atividade, para terem a constrição suspensa durante o stay period, devem estar, além de na posse da recuperanda, em sua titularidade para serem considerados essenciais.”
(Sacramone, Marcelo Barbosa. Comentários à lei de recuperação de empresa e falência – 6. ed. - São Paulo : Saraiva Jur, 2025. ePUB, p. 242)

A identificação desses bens, por sua vez, deve observar um mínimo de fundamentação, exigindo-se que o devedor indique, de forma clara, as características técnicas e operacionais que justificam sua imprescindibilidade no contexto da atividade desenvolvida:

“
De qualquer forma, não basta a mera alegação de que o bem é essencial à recuperação judicial;
é indispensável que o devedor comprove ao juiz as características/qualidades técnicas do bem, aquelas que o tornam imprescindível para o exercício da atividade empresária em questão
.
” (João Pedro Scalzilli, Luis Felipe Spinelli, Rodrigo Tellechea. Recuperação de empresas e falência: teoria e prática na Lei 11.101/2005 – 4. ed.rev., atual. e ampl. – São Paulo : Almedina, 2023, p. 711)

A esse respeito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

“RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CESSÃO DE CRÉDITO/RECEBÍVEIS EM GARANTIA FIDUCIÁRIA A EMPRÉSTIMO TOMADO PELA EMPRESA DEVEDORA. RETENÇÃO DO CRÉDITO CEDIDO FIDUCIARIAMENTE PELO JUÍZO RECUPERACIONAL, POR REPUTAR QUE O ALUDIDO BEM É ESSENCIAL AO FUNCIONAMENTO DA EMPRESA, COMPREENDENDO-SE, REFLEXAMENTE, QUE SE TRATARIA DE BEM DE CAPITAL, NA DICÇÃO DO § 3º, IN FINE, DO ART. 49 DA LEI N. 11.101/2005. IMPOSSIBILIDADE.
DEFINIÇÃO, PELO STJ, DA ABRANGÊNCIA DO TERMO ‘BEM DE CAPITAL’
. NECESSIDADE
.
TRAVA BANCÁRIA RESTABELECIDA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A Lei n. 11.101/2005, embora tenha excluído expressamente dos efeitos da recuperação judicial o crédito de titular da posição de proprietário fiduciário de bens imóveis ou móveis, acentuou que os "bens de capital", objeto de garantia fiduciária, essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial, permaneceriam na posse da recuperanda durante o stay period.
1.1 A conceituação de "bem de capital", referido na parte final do § 3º do art. 49 da LRF, inclusive como pressuposto lógico ao subsequente juízo de essencialidade, há de ser objetiva. Para esse propósito, deve-se inferir, de modo objetivo, a abrangência do termo "bem de capital", conferindo-se-lhe interpretação sistemática que, a um só tempo, atenda aos ditames da lei de regência e não descaracterize ou esvazie a garantia fiduciária que recai sobre o ‘bem de capital’, que se encontra provisoriamente na posse da recuperanda. 2. De seu teor infere-se que o bem, para se caracterizar como bem de capital, deve utilizado no processo produtivo da empresa, já que necessário ao exercício da atividade econômica exercida pelo empresário. Constata-se, ainda, que o bem, para tal categorização, há de se encontrar na posse da recuperanda, porquanto, como visto, utilizado em seu processo produtivo
. Do contrário, aliás, afigurar-se-ia de todo impróprio, e na lei não há dizeres inúteis, falar em "retenção" ou "proibição de retirada".
Por fim, ainda para efeito de identificação do ‘bem de capital’ referido no preceito legal, não se pode atribuir tal qualidade a um bem, cuja utilização signifique o próprio esvaziamento da garantia fiduciária. Isso porque, ao final do stay period, o bem deverá ser restituído ao proprietário, o credor fiduciário.
(...)
Para efeito de aplicação do § 3º do art. 49, ‘bem de capital’, ali referido, há de ser compreendido como o bem, utilizado no processo produtivo da empresa recuperanda, cujas características essenciais são: bem corpóreo (móvel ou imóvel), que se encontra na posse direta do devedor, e, sobretudo, que não seja perecível nem consumível, de modo que possa ser entregue ao titular da propriedade fiduciária, caso persista a inadimplência, ao final do stay period.
6.1 A partir de tal conceituação, pode-se concluir, in casu, não se estar diante de bem de capital, circunstância que, por expressa disposição legal, não autoriza o Juízo da recuperação judicial obstar que o credor fiduciário satisfaça seu crédito diretamente com os devedores da recuperanda, no caso, por meio da denominada trava bancária. 7. Recurso especial provido.”
(STJ - REsp: 1758746 GO 2018/0140869-2, Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze, Julgamento: 25/09/2018, Terceira Turma, DJe 01/10/2018)

“RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRODUTORES RURAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/15. SÚMULA 284/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. BEM DE CAPITAL. CLASSIFICAÇÃO QUE NÃO ABRANGE O PRODUTO FINAL DA ATIVIDADE EMPRESÁRIA. RESTRIÇÃO DA PARTE FINAL DO ART. 49, § 3º, DA LEI 11.101/05. INAPLICABILIDADE À HIPÓTESE DOS AUTOS. 1. Ação ajuizada em 17/2/2020. Recurso especial interposto em 18/12/2020. Autos conclusos ao Gabinete em 26/1/2022. 2. O propósito recursal consiste em definir se produtos agrícolas (soja e milho) podem ser classificados como bens de capital essenciais à atividade empresarial - circunstância apta a atrair a aplicação da norma contida na parte final do § 3º do art. 49 da Lei 11.101/05 - e se é possível ao juízo da recuperação judicial autorizar o descumprimento de contratos firmados pelos devedores. 3. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso quanto ao ponto. Incidência da Súmula 284/STF.
[...]
7.
Bem de capital é aquele utilizado no processo de produção (veículos, silos, geradores, prensas, colheitadeiras, tratores etc.), não se enquadrando em seu conceito o objeto comercializado pelo empresário. Doutrina. 8. Se determinado bem não puder ser classificado como bem de capital, ao juízo da recuperação não é dado fazer nenhuma inferência quanto à sua essencialidade para fins de aplicação da ressalva contida na parte final do § 3º do art. 49 da Lei 11.101/05
. Precedente. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.”
(STJ - REsp: 1991989/MA 2021/0323123-8, Rel.: Ministra Nancy Andrighi, Julgamento: 03/05/2022, Terceira Turma, DJe 05/05/2022).

Verifica-se, portanto, que, para a caracterização de bem de capital essencial, é necessário que o bem seja corpóreo (móvel ou imóvel), esteja na posse direta da recuperanda, seja de sua titularidade, efetivamente utilizado no processo produtivo e não seja perecível nem consumível, de modo que, se for o caso, possa ser restituído ao credor fiduciário, ao final do
stay period
. Além disso, a imprescindibilidade do bem deve ser fundamentada, com indicação coerente de suas características técnicas e de sua função na cadeia produtiva, a fim de permitir a formação do convencimento judicial quanto à sua essencialidade.

No caso, o laudo de constatação prévia (ids. 204830615; 204832541 a 204832552; 204830620 a 204830628.) analisou os bens indicados pelos requerentes, mediante vistoria
in loco
realizada nas propriedades rurais, confirmando a existência física e a utilização produtiva dos bens.

A perícia verificou que os bens móveis (tratores, colheitadeiras, plantadeiras, pulverizadores, grades e demais implementos) são empregados diretamente nas etapas de preparo, plantio, manejo e colheita das lavouras, sendo indispensáveis à continuidade das atividades agrícolas.

Com base no laudo técnico e na comprovação da utilização dos bens na atividade produtiva dos recuperandos, reconheço a essencialidade dos bens móveis abaixo, que devem permanecer na posse dos requerentes durante o período de blindagem, nos termos do art. 49, § 3º, da Lei 11.101/05:

1. Plantadeira John Deere 2100 22 linhas, n. de série/chassi 1CQ2122AKN0140143;

2. Colheitadeira John Deere S770, n. de série/chassi 1CQS770AVNO145281;

3. Trator John Deere 7230 J, n. de série/chassi 1BM7230JTMH006513;

4. Plataforma de Corte John Deere 740FD, n. série/chassi 1CQ740DAPN0145291;

5. Pá Carregadeira Farms Loader P936, n. de série/chassi 86SLA36ALPB000271;

6. Trator Massey Ferguson 7318 Dyna, n. de série 86727600;

7. Plantadeira John Deere 2100 22 linhas, n. de série 1CQ2122AKM0135278;

8. Pulverizador 125J, n. de série 1YF0125JCMH000841;

9. Trator John Deere 7230 J, n. de série 1BM7230JVLH004122;

10. Carreta Transportadora de Plataforma CTP 15 pés - John Deere;

11. Pá Carregadeira John Deere 524K II, n. de série: 1BZ524KAPMD002670;

12. Carreta Graneleira São José Gran Speed 33.000, n. de série: P31216-01 – 00811PFR010030100;

13. Toyota Hilux Branca, Placa: QAQ 6072;

14. Veículo Fiat Strada Preta, Placa/Ano SFO9C72.

Quanto aos
bens imóveis
, o perito constatou que os requerentes desenvolvem suas atividades agrícolas, tanto em áreas próprias quanto arrendadas, todas localizadas em Guarantã do Norte/MT, dotadas de estrutura física e maquinário adequados ao cultivo.

Em relação à titularidade, o perito apontou que os requerentes pretendem a declaração de essencialidade também sobre áreas arrendadas pertencentes a terceiros (id. 200441217), as quais, por não integrarem o patrimônio dos devedores, não podem ser blindadas pelos efeitos da Recuperação Judicial. Já quanto aos imóveis próprios constatou que são utilizados nas atividades do grupo e concentram a estrutura física descrita.

Com base no laudo técnico e na
comprovação da utilização dos bens na atividade produtiva dos recuperandos
, reconheço a essencialidade dos bens imóveis abaixo, que devem permanecer na posse dos requerentes durante o período de blindagem, nos termos do art. 49, § 3º, da Lei 11.101/05:

1. Lote 11-A (matr. 2.769, de Jair e Lourdes Pierezan);

2. Lotes 9-A e 9-B (matr. 15.016 e 7.517, de Arcel Pierezan). (...) – sic Id. 213814655 dos autos de origem - destaquei.

O agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida declarou de forma genérica a essencialidade dos bens, sem a devida comprovação individualizada da indispensabilidade dos maquinários para a atividade empresarial dos recuperandos. Argumenta que o reconhecimento da essencialidade foi baseado em informações imprecisas e em um parecer simplista do Perito, sem especificidade acerca dos quesitos necessários para validar a essencialidade.

Por outro lado, os agravados defendem a manutenção da decisão, argumentando que se encontra solidamente amparada no Laudo de Constatação Prévia elaborado pelo Perito Judicial, que realizou vistoria in loco e atestou a imprescindibilidade dos maquinários para a continuidade das atividades agrícolas desenvolvidas pelos recuperandos.

Inicialmente, cumpre destacar que a Lei nº 11.101/2005, em seu artigo 47, estabelece como objetivo primordial da recuperação judicial é
"viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica"
.

Por sua vez, o artigo 49 §3º, da Lei de Recuperação Judicial e Falências, estabelece que:

Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

(...)

§ 3º Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.

Nesse contexto, embora o §3º do artigo 49 da referida lei estabeleça que os créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, o mesmo dispositivo ressalva expressamente que, durante o prazo de suspensão a que se refere o §4º do art. 6º (stay period),
não será permitida a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais à sua atividade

empresarial
.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que compete ao juízo da recuperação judicial decidir acerca da essencialidade de determinado bem para fins de aplicação da ressalva prevista no art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ATIVIDADE EMPRESARIAL. ESSENCIALIDADE DO BEM. AFERIÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. 1. Após o deferimento da recuperação judicial, é do juízo de falências e recuperação judicial a competência para o prosseguimento dos atos de execução decorrentes de processos movidos contra empresas recuperandas.
2. Compete ao juízo da recuperação judicial decidir acerca da essencialidade de determinado bem para fins de aplicação da ressalva prevista no art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, na parte que não admite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial.
3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no CC: 198668 GO 2023/0254802-0, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 30/04/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/05/2024)

No caso em análise, ao contrário do que sustenta o agravante, a decisão que reconheceu a essencialidade dos bens não se baseou em meras alegações unilaterais dos recuperandos ou em análise superficial.

Pelo contrário, a magistrada de primeiro grau fundamentou sua decisão em robusto conjunto probatório, que incluiu Laudo de Constatação Prévia elaborado por perito nomeado pelo juízo, mediante vistoria
in loco
realizada nas propriedades rurais exploradas pelos recuperandos, confirmando a existência física e a utilização produtiva dos bens.

Em relação ao maquinário, inclusive aqueles gravados fiduciariamente em favor do banco agravante, referido Laudo de Constatação, acostado no Id. 339005383, concluiu o seguinte:

“(....) Em relação aos demais bens listados, quais sejam: Plantadeira John Deere 2100 22 linhas, n. de série/chassi 1CQ2122AKN0140143, alienado ao Banco John Deere S.A. (ID 200438559, fls. 05/19); Colheitadeira John Deere S770, n. de série/chassi 1CQS770AVNO145281, alienado ao Banco John Deere S.A. (ID 200438559, fls. 54/72); Trator John Deere 7230 J, n. de série/chassi 1BM7230JTMH006513, alienado ao Banco John Deere S.A. (ID 200438559, fls. 05/19); Plataforma de Corte John Deere 740FD, n. série/chassi 1CQ740DAPN0145291, alienado ao Banco John Deere S.A. (ID 200438559, fls. 54/72); Pá Carregadeira Farms Loader P936, n. de série/chassi 86SLA36ALPB000271, alienado ao Banco Bradesco S.A (ID 200438553, fls. 52/67); Trator Massey Ferguson 7318 Dyna, n. de série 86727600, alienado ao Banco Bradesco S.A (ID 200438553, fls. 34/47); Plantadeira John Deere 2100 22 linhas, n. de série 1CQ2122AKM0135278; alienado ao Banco John Deere S.A. (ID 200438559, fls. 73/86); Pulverizador 125J, n. de série 1YF0125JCMH000841, alienado ao Banco John Deere S.A. (ID 200438559, fls. 38/53); Trator John Deere 7230 J, n. de série 1BM7230JVLH004122, alienado ao Banco John Deere S.A. (ID 200438559, fls. 21/37); Carreta Transportadora de Plataforma CTP 15 pés - John Deere, sem identificação de número de série, alienado ao Banco John Deere S.A. (ID 200438559, fls. 54/72); Pá Carregadeira John Deere 524K II, n. de série: 1BZ524KAPMD002670, alienado ao Sicoob Norte (ID 200441212, fls. 12); Carreta Graneleira São José Gran Speed 33.000, n. de série: P31216-01 – 00811PFR010030100, alienado ao Sicredi Grandes Rios MT/PA (ID 200438565, fls. 200/228); Toyota Hilux Branca, Placa: QAQ 6072, alienada ao Banco Toyota do Brasil S.A (ID 200441212, fls. 05); e Veículo Fiat Strada Preta, Placa/Ano SFO 9C72, alienada à Stellantis Financiamentos (ID 200441212, fls. 02 e 14), confirmou-se a posse e utilização destes nas atividades desenvolvidas pelos Requerentes, conforme devidamente retratado e ilustrado no relatório técnico anexo (doc. 08), que assim concluiu:

“Considerando a distância entre ambos os complexos explorados, os veículos, maquinários e implementos agrícolas acima identificados se fazem indispensáveis para o regular desenvolvimento das atividades. Os tratores são utilizados nas etapas de preparo do solo, plantio e manejo da lavoura. As grades têm por escopo o preparo do solo, incorporação de adubos e corretivos ao solo, além do nivelamento dos talhões. As plantadeiras, colheitadeiras e plataformas se mostram essenciais para o plantio e colheita das áreas próprias e arrendadas. Os pulverizadores são imprescindíveis para a aplicação dos defensivos agrícolas. As pás carregadeiras são empregadas na manutenção das estradas, movimentação de cargas em bag e, também, na limpeza dos talhões. Os tanques de água se mostram fundamentais para transporte de água até o ponto de pulverização, preparo da calda a ser pulverizada e, ainda, como prevenção/ contenção de incêndios, sobretudo na colheita da safrinha de milho e no período entressafra. Já os veículos e motocicleta são necessários para o deslocamento às áreas, para desenvolvimento e/ou acompanhamento das atividades.”

(...)

d) restou comprovada a posse e utilização das garantias fiduciárias a seguir descritas nas atividades desenvolvidas pelos Requerentes, o que justifica o deferimento da proteção legal, durante o prazo do stay period: Plantadeira John Deere 2100 22 linhas, n. de série/chassi 1CQ2122AKN0140143, alienado ao Banco John Deere S.A. (ID 200438559, fls. 05/19); Colheitadeira John Deere S770, n. de série/chassi 1CQS770AVNO145281, alienado ao Banco John Deere S.A. (ID 200438559, fls.

54/72); Trator John Deere 7230 J, n. de série/chassi 1BM7230JTMH006513, alienado ao Banco John Deere S.A. (ID 200438559, fls. 05/19); Plataforma de Corte John Deere 740FD, n. série/chassi 1CQ740DAPN0145291, alienado ao Banco John Deere S.A. (ID 200438559, fls. 54/72
); Pá Carregadeira Farms Loader P936, n. de série/chassi 86SLA36ALPB000271, alienado ao Banco Bradesco S.A (ID 200438553, fls. 52/67); Trator Massey Ferguson 7318 Dyna, n. de série 86727600, alienado ao Banco Bradesco S.A (ID 200438553, fls. 34/47);
Plantadeira John Deere 2100 22 linhas, n. de série 1CQ2122AKM0135278; alienado ao Banco John Deere S.A. (ID 200438559, fls. 73/86); Pulverizador 125J, n. de série 1YF0125JCMH000841, alienado ao Banco John Deere S.A. (ID 200438559, fls. 38/53); Trator John Deere 7230 J, n. de série 1BM7230JVLH004122, alienado ao Banco John Deere S.A. (ID 200438559, fls. 21/37); Carreta Transportadora de Plataforma CTP 15 pés - John Deere, sem identificação de número de série, alienado ao Banco John Deere S.A. (ID 200438559, fls. 54/72); Pá Carregadeira John Deere 524K II, n. de série: 1BZ524KAPMD002670, alienado ao Sicoob Norte (ID 200441212, fls. 12);
Carreta Graneleira São José Gran Speed 33.000, n. de série: P31216-01 – 00811PFR010030100, alienado ao Sicredi Grandes Rios MT/PA (ID 200438565, fls. 200/228); Toyota Hilux Branca, Placa: QAQ 6072, alienada ao Banco Toyota do Brasil S.A (ID 200441212, fls. 05); e Veículo Fiat Strada Preta, Placa/Ano SFO 9C72, alienada à Stellantis Financiamentos (ID 200441212, fls. 02 e 14).

Importante destacar que os bens em questão são tipicamente classificados como "bens de capital", ou seja, são utilizados no processo produtivo para a fabricação ou obtenção de outros bens.

No contexto da atividade agrícola desenvolvida pelos recuperandos, os maquinários (colheitadeiras, tratores, plantadeiras, pulverizadores, etc.) são instrumentos de trabalho indispensáveis para o plantio, cultivo e colheita, sem os quais a atividade produtiva simplesmente não se realiza.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, assim como desta egrégia Corte de Justiça. é pacífica quanto à possibilidade de manutenção de bens alienados fiduciariamente na posse do devedor durante o
stay period
, quando essenciais à atividade empresarial, especialmente em se tratando de maquinários agrícolas.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM ESSENCIAL À ATIVIDADE DA EMPRESA RECUPERANDA . CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR. SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DA NATUREZA DO CRÉDITO . IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS APTOS À DESCONSTITUIÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1 .
Quando for reconhecida a essencialidade do bem objeto de alienação fiduciária para a atividade de empresa recuperanda, admite-se a suspensão da consolidação da propriedade em favor do credor, por interpretação do art. 47 da Lei n. 11.101/2005
.2. A submissão ao juízo concursal, todavia, não autoriza a alteração da natureza do crédito que recai sobre os bens alienados fiduciariamente.3. Mantém-se a decisão impugnada por seus próprios fundamentos quando o agravo interno deixa de trazer argumentos capazes de alterar o entendimento firmado . 4. Agravo interno desprovido.
(STJ
- AgInt no AgInt no AREsp: 2049324 MG 2022/0002708-1, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 14/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU A BUSCA E APREENSÃO DE BENS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE – PRODUTOR RURAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ART. 49, § 3º, DA LEI Nº 11.101/2005 – APREENSÃO DE MAQUINÁRIOS AGRÍCOLAS – IMPOSSIBILIDADE – BENS ALIENADOS ESSENCIAIS À ATIVIDADE EMPRESARIAL – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Conquanto o art . 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, faça exceção de que o credor fiduciário não se submete à recuperação judicial, prevalecendo os direitos de propriedade, o mesmo parágrafo, na parte final, estabelece não ser permitida, no lapso temporal de suspensão do art. 6º, § 4º, a alienação ou a retirada do estabelecimento comercial dos bens essenciais à atividade empresarial. No caso, evidencia-se que os bens são essenciais para os objetivos empresariais do recuperando, e, por consectário, para o desempenho das suas atividades econômico-produtivas, mormente porque atuam no ramo de que atua no agronegócio e, obviamente, necessita dos mesmos para continuar a gerar receita.
(
TJ-MT
- EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1016639-30.2022.8.11 .0000, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 14/12/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/01/2023)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DA BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULOS – BENS DE CAPITAL ESSENCIAL RECONHECIDOS – MANUTENÇÃO DA POSSE DOS BENS ATÉ O ESCOAMENTO DO PRAZO DE BLINDAGEM – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
Não há dúvidas de que os bens de capital essenciais à atividade empresarial são considerados extraconcursais, os quais, contudo, devem ser mantidos na posse da recuperanda durante o período de stay
. (
TJ-MT
- AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1001154-19.2024.8 .11.0000, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 27/03/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2024)

Nesse passo, o argumento do agravante de que seria necessária a elaboração de novo laudo técnico, com visitação in loco e análise mais detalhada, não se sustenta diante do robusto conjunto probatório já produzido nos autos.

Ademais, como bem destacado pela Procuradoria-Geral de Justiça a pretensão do agravante de reaver os bens alienados fiduciariamente durante o
stay period
, caso acolhida, pode comprometer irremediavelmente o processo de recuperação judicial, eis que inviabilizaria o plantio e a colheita da próxima safra, principal fonte de receita dos agravados, frustrando o objetivo central da recuperação judicial, que é viabilizar a superação da crise econômico-financeira do devedor.

Nesse contexto, a manutenção dos bens na posse dos recuperandos, ora agravados, durante o stay period representa a solução que melhor harmoniza os interesses em conflito, preservando tanto a garantia do credor fiduciário (que não perde a propriedade do bem) quanto a possibilidade de soerguimento da empresa em recuperação (que pode continuar utilizando os bens essenciais à sua atividade).

Vale ressaltar que a restrição imposta ao credor fiduciário é temporária, limitada ao período de blindagem, e não afeta seu direito de propriedade sobre os bens, mas apenas o exercício de determinadas faculdades desse direito durante um período específico, em prol da preservação da empresa e de sua função social.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO e lhe NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão recorrida que reconheceu a essencialidade dos bens e determinou sua manutenção na posse dos recuperandos durante o período de blindagem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026